Tribunal: TJPA
Processo: 0819606-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819606-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON NASCIMENTO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129 §13º DO CPB. CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por parte do coacto, quando a prisão preventiva se encontrar fundamentada de forma adequada e satisfatória, em requisitos do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, como bem que fazer entender a imeptração.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta pacificada a impossibilitada de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da medida extrema, vez que foi esclarecedor que a aplicação de tais medidas seria inócua e ineficaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente Adenilson Nascimento Araújo, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação penal
nº 0807110-30.2023.8.14.0039
.

Consta da impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/12/23, pela prática, em tese, de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, sendo tal delito previsto no artigo 129, §13 do CPB, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Que foi realizada audiência de custódia, momento em que foi mantida sua segregação, visto que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Alega que ao analisar os autos da prisão em flagrante, percebeu a inexistência de fundamentação idônea para manter a segregação, tornando inviável a prisão preventiva do paciente.

Destaca, ainda, o ilustre causídico, que o coacto é primário, tem emprego e residência fixa, ostentando a seu favor todas a circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de revogar da prisão preventiva do paciente Adenilson Nascimento Araújo, aplicando-lhe as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPPB, com máxima urgência, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos de fls.

fls.

À ID 17496008
, o Exmo. Sr. Juiz Convocado José Antõnio Cavalcante a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, após síntese dos fatos nos quais se articula a acusação,
à ID 17553469
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“
2-INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui uma anotação criminal que tramita sob o nº 0807110-30.2023.8.14.0039.

3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

O paciente encontra-se preso.

4-INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO
:

O processo encontra-se em fase de citação”
.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento da ação de ADENILSON NASCIMENTO ARAÚJO, porém, no mérito, pela DENEGAÇÃO, visto que não está configurado o suposto constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

- Da fundamentação inidônea da custódia cautelar

Aduz a impetração que o édito segregacionista carece de fundamentação idônea,
tornando ilegal a prisão do paciente.

Com efeito,
observa-se que a decisão ora guerreada –
ID

17442544
, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente à garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima, bem como para garantia da instrução criminal, não merecendo reparos.

Assim, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, o
decisum
atacado,
verbis
:

”A respeito da prisão preventiva, cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime acima capitulado, tomando por base os depoimentos prestados perante autoridade policial.

Insta mencionar que o flagranteado, em tese, agiu de forma ardil e brutal, causando lesões na perna da vítima, os quais profundos, bem como escoriações em membro superior esquerdo, ID. 105525768, pág. 11, demonstrado assim flagrante risco à garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima. Assim, resta demonstrada a gravidade em concreto do delito.

Oportunamente, verifica-se, ainda, que o flagranteado residia na mesma casa da vítima, presumindo-se que, caso posto em liberdade, poderia vir a ameaçar e interferir nas investigações, colocando em risco a
instrução criminal
.

Portanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima expostos, autorizadores da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes.

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO-A NA PRISÃO PREVENTIVA de ADENILSON NASCIMENTO ARAÚJO, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se vê, a decisão supra resta suficientemente fundamentada, consoante requisitos previstos no art. 312 do CPB, daí que os argumentos trazidos no bojo da impetração não merecem prosperar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que a Autoridade Coatora em seus
decisums
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ademais, como cediço, a presença de pressupostos do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 20 de fevereiro 2024

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/02/2024